Tribunal: TCU
Processo: 009.439/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lilia Pereira Lima em face do Acórdão 1.480/2024-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Joaquim Jose de Lima em benefício da própria recorrente e de Rita de Cássia Pereira Lima, entre outras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Lília Pereira Lima em face do Acórdão 1480/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 1480/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e registrar o ato de concessão de pensão militar instituída por Joaquim José de Lima em benefício de Analice Pereira Lima Cardoso, Ângela Marli Lima Alencar, Fátima Regina Pereira Lima, Lícia Pereira Lima Bastos, Lília Pereira Lima e Rita de Cássia Pereira Lima; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.